Tribunal: STF
Processo: HC 232509
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico, Associação para o tráfico de drogas e Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 851.605, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em 26.06.2018, à pena de 12 anos de reclusão pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, bem assim do art. 16 da Lei 10.826/03.



    3. Em 19.01.2022, foi deferido trabalho externo à paciente, bem como estabelecida prisão albergue domiciliar em seu favor.



    4. Em 25.08.2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais, ao constatar descumprimento das condições impostas, suspendeu “as saídas extramuros e determino[u] a expedição do mandado de prisão em face da apenada”.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que a paciente faz jus à manutenção da prisão domiciliar. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “sustar a eficácia das decisões de fls. 169 da execução de autos nº 0193374- 46.2018.8.19.0001, que determinou a suspensão da saída extramuros da paciente, com expedição de mandado de prisão, bem como a de fls. 99 do HC 0069861-68.2023.8.19.0000, para que a mesma aguarde em liberdade o julgamento definitivo do referido Habeas Corpus, e do agravo em execução penal”. 



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque os autos informam que a paciente, beneficiada com a prisão domiciliar, descumpriu as condições impostas na origem. Quadro que não me permite deferir, antes do pronunciamento definitivo das instâncias competentes, a automática restauração do benefício. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator